Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-47.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028027-47.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA MICAELA VIEIRA PEREIRA - CPF: 041.606.281-41 (RECORRIDO), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação do nexo causal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - OBJETO NA PISTA - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A presença de objeto na pista de rolamento (pedaço de campana de ferro) configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

3. O dever de fiscalização e manutenção da rodovia inclui a remoção de objetos que possam comprometer a segurança dos usuários, sendo a presença destes um evento previsível.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária quando o evento danoso está inserido no risco da atividade.

5. Comprovados o dano e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.118,00 (seis mil, cento e dezoito reais) a título de danos materiais em razão de acidente ocorrido na BR-163, KM 303, quando o veículo da autora colidiu com um pedaço de campana de ferro caído de caminhão presente na pista.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pela agravada; (ii) ausência de prova quanto ao objeto que teria ocasionado o sinistro; (iii) cumprimento do dever de vistoria da rodovia; e (iv) culpa exclusiva de terceiro.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de rodovia pelos danos causados ao veículo da agravada em decorrência da colisão com objeto (pedaço de campana de ferro) presente na pista de rolamento.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"a concessionária responde independentemente da existência de culpa pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa"
(REsp n. 1908738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024).

No caso em análise, restou comprovado nos autos que a agravada trafegava pela BR-163, KM 303, rodovia sob concessão da agravante, quando seu veículo colidiu com um pedaço de campana de ferro presente na pista, causando danos materiais no valor de R$ 6.118,00 (seis mil, cento e dezoito reais).

A agravante sustenta a ausência de nexo causal e a insuficiência probatória quanto à existência do objeto na pista. Contudo, a dinâmica do acidente foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 173646636), pelos comprovantes de pedágio (ID 173648997 e ID 173649000), pelas fotografias do veículo danificado e pelos orçamentos dos reparos necessários (ID 173649001, ID 173649003, ID 173649005, ID 173649006 e ID 173649007).

Quanto à alegação de ausência de prova do objeto, não se mostra razoável exigir da vítima a produção de prova impossível ou excessivamente difícil, como fotografar o objeto na pista em condições de tráfego intenso e potencialmente perigosas. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é pacífica no sentido de que
"a declaração do acidente de trânsito aliada as demais provas do caderno processual afasta a sustentação da parte recorrente de que o recorrido não fez provas neste sentido"
(TJMT - RECURSO INOMINADO 10087793220238110003, publicado em 02/05/2024).

No que tange ao cumprimento do dever de vistoria e à alegação de culpa exclusiva de terceiro, tais argumentos não são suficientes para afastar a responsabilidade da agravante. Isso porque a presença de objetos na pista, ainda que decorrente de ação de terceiros, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

O contrato de concessão impõe à concessionária o dever de garantir a segurança e a trafegabilidade da via, o que inclui a fiscalização constante e a remoção de objetos que possam comprometer a segurança dos usuários. A queda de peças ou objetos de outros veículos é um evento previsível e mitigável por meio de medidas adequadas de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO - PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - TESE DE FATO DE TERCEIRO - RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA - FORTUITO INTERNO - COBRANÇA DE PEDÁGIO - CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista, ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar." (NU 00059328920148110003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada,
"o risco inerente à atividade concessionária inclui a necessidade de monitoramento e prevenção de acidentes envolvendo objetos na pista, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o evento era previsível e mitigável por meio de medidas adequadas de segurança".

Portanto, presentes o dano e o nexo causal, e ausentes as excludentes de responsabilidade, mantém-se a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.118,00 (seis mil, cento e dezoito reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025